Tribunal: TJMT
Processo: 1008758-94.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008758-94.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CORBY EDUARDO PEREIRA BORBA - CPF: 036.608.201-99 (ADVOGADO), LUIS CARLOS DE LIMA PEREIRA - CPF: 650.175.012-15 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), CORBY EDUARDO PEREIRA BORBA - CPF: 036.608.201-99 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente à conta da suposta prática do crime de tráfico de drogas, com arrimo em tese de inidoneidade do claustro cautelar.

II. Questão em discussão

2. Consiste em analisar a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão preventiva, bem como a possibilidade de sua substituição por providências acautelatórias menos gravosas.

III. Razões de decidir

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4. Reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública
em vista da quantidade e da variedade de entorpecentes apreendidos em posse do paciente [46,55 kg (quarenta e seis quilos e quinhentos e cinquenta gramas) de cloridato de cocaína e 54,05 kg (cinquenta e quatro quilos e cinquenta gramas) de pasta-base de cocaína], tratando-se de tabletes ocultados em caminhão utilizado pelo increpado para o desempenho de sua atividade profissional, com destino a outro Estado da Federação
; circunstâncias a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da prisão provisória a bem da ordem pública. Precedentes.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “A prisão preventiva é cabível e justificada quando evidenciada a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, consideradas as circunstâncias do caso”.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg no HC n. 843.157/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023
; TJMT, Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1008758-94.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

Dr. CORBY EDUARDO PEREIRA BORBA

PACIENTE:

LUÍS CARLOS DE LIMA PEREIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva
do paciente nos autos do APFD n. 1004545-16.2025.8.11.0042 (PJe), à conta da suposta prática do delito tipificado pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
.

Dessume-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em
11/03/2025
, após supostamente incorrer no delito supramencionado. Na subsequente audiência de custódia, o claustro pré-cautelar foi homologado e convertido em
prisão preventiva
pelo d. juízo
a quo
.

Nesse cenário, aduz o d. causídico a ocorrência de
coação ilegal
, sob o argumento de que
não se encontram presentes os pressupostos e requisitos da prisão preventiva
, tendo sido a medida segregatícia ainda imposta, na intelecção do impetrante, mediante
fundamentação inidônea
, com arrimo exclusivamente na
gravidade abstrata
do delito supostamente perpetrado pelo paciente, detentor de
predicados pessoais favoráveis
que, aliás, credenciar-lhe-iam o direito de responder ao feito em liberdade, notadamente em vista das demais circunstâncias do caso, por se tratar de suposta
mera “mula” do tráfico
.

Sob tais perspectivas, o d. impetrante almeja a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade
ao paciente, ainda que mediante a imposição de
medidas cautelares diversas
, se necessárias. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 276157357 e ss.).

Distribuídos os autos durante o
Planto Judiciário
, o d. Relator Plantonista, Exmo. Des. Juvenal Pereira da Silva,
indeferiu
a liminar vindicada (ID 276160396).

Com a redistribuição dos autos à minha relatoria, determinou-se a intimação do d. impetrante para que
emendasse
a petição inicial a fim de melhor instruir a prova pré-constituída e, na mesma oportunidade, se requisitaram informações à d. autoridade acoimada de coatora (ID 276579850).

A documentação faltante foi carreada pelo d. impetrante sob o ID 276944856 e ss., e as informações solicitadas à d. autoridade judiciária foram prestadas por meio do documento digital de ID 278048399.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 278957880).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
LUÍS CARLOS DE LIMA PEREIRA
foi

preso em flagrante delito
em
11/03/2025
, pela suposta prática
do delito tipificado pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
.

Posteriormente, nos autos do IP n. 1005697-02.2025.8.11.0042, o paciente foi formalmente
indiciado
como incurso nas sanções do
art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, da Lei n. 11.343/06
.

Colhe-se do Relatório n. 1243237/2025, elaborado pela d. autoridade policial, que, na data fatídica, policiais militares que realizavam rondas pelo Bairro São Francisco, em Cuiabá/MT, receberam a informação de que um caminhão frigorífico, de placa LRH3B83, estaria transportando entorpecentes em meio à carga.

O veículo foi localizado pelos agentes estatais cerca de 2 km antes do Posto Fiscal da SEFAZ e, na abordagem,
LUÍS CARLOS
, que o conduzia, aparentou confusão ao prestar informações aos policiais, aduzindo que, em seu caminho até ali, vindo de Nova Marilândia/MT, uma pessoa que não podia identificar lhe entregou diversas malas e ordenou que não as abrisse.

Após autorização do paciente, foi realizada uma vistoria e localizadas as malas sob a cama-leito do paciente, em cujo interior se encontravam aproximadamente
101 (cento e um) tabletes de substância análoga a cocaína
, momento em que
LUÍS CARLOS
lhes confessou que receberia
R$ 2.000,00 (dois mil reais) por cada tablete
.

A realização do correspondente exame pericial revelou se tratar o material apreendido de
100,60 kg
(cem quilos e seiscentos gramas) de substância entorpecente, consistentes em
46,55 kg
(quarenta e seis quilos e quinhentos e cinquenta gramas) de
cloridrato de cocaína
e
54,05 kg
(cinquenta e quatro quilos e cinquenta gramas) de
pasta-base de cocaína
.

Ao ser posteriormente interrogado perante a d. autoridade policial,
LUÍS CARLOS
relatou trabalhar como carreteiro e aduziu que nunca havia antes transportado entorpecentes, porém, em razão de uma dívida contraída por seu irmão com um agiota, narrou que teria concordado em transportar a droga para poder ajudá-lo; em sequência, todavia, narrou que havia recebido as malas acreditando se tratar de aparelhos celulares, devendo entregá-las em São Domingos do Araguaia/PA. Seu depoimento foi interrompido pela chegada do d. causídico que até então patrocinava sua defesa, pois a partir de então o paciente fez uso de seu direito constitucional ao silêncio.

Quanto à segregação de
LUÍS CARLOS
, colhe-se dos autos que, realizada a prisão em flagrante, em sede de audiência de custódia, o recolhimento foi homologado e convertido em prisão preventiva, contexto em que se insurge o d. impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo:

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
tráfico de drogas
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o teor do
Bo
letim de Ocorrência n.
2025.74924; do
Boletim
Individual Criminal n.
2025.0026398-SR/PF/MT; dos depoimentos dos policiais que participaram das diligências que culminaram na prisão em flagrante do paciente; do Termo de Apreensão n. 945786/2025; e do Laudo de Perícia Criminal de Constatação de Droga n. 292/2025, que atestou se tratar as substâncias ilícitas, em sua totalidade, de
101 (cento e um tabletes)
, distribuídos em 04 (quatro) mochilas, com massa bruta de aproximadamente
100,60 kg
(cem quilos e seiscentos gramas); na forma de
46,55 kg
(quarenta e seis quilos e quinhentos e cinquenta gramas) de
cloridato de cocaína
e
54,05 kg
(cinquenta e quatro quilos e cinquenta gramas) de
pasta-base de cocaína
(ID 276944889 – Págs. 10-14).

Conforme relatado pelo policial militar
Geovane Carmo de Queiroz
, após o recebimento da denúncia e a localização do caminhão, “
[...] de imediato tentaram fazer a abordagem policial através de sinal sonoro e giroflex, mas
o indivíduo não obedeceu de imediato, permanecendo na via por mais aproximadamente 1km e meio
; QUE ao proferir novamente os comandos o indivíduo parou o veículo; QUE foi feita a busca pessoal e nada de ilícito foi encontrado com ele; QUE pediram a documentação dele e estava tudo em ordem, porém,
ao indagá-lo sobre o que estava transportando o indivíduo ficou indeciso e confuso
; QUE inicialmente ele havia dito que carregou uma carga perecível em Nova Marilândia, mas
no caminho uma pessoa entregou diversas malas para ele e mandou ele não abrir as malas
; QUE o indivíduo mencionou que
não tinha conhecimento do que estava na mala
; QUE ele falou que
um terceiro entregou as malas e deu a ordem expressa para ele não abrir as malas
; QUE ao final
receberia uma ligação dizendo onde deveria deixar as malas
; QUE
ele não soube informar quem fez a entrega das malas
; QUE até então ele não admitiu a existência de drogas nas malas,
dizendo que não sabia qual o seu conteúdo
; QUE cons
iderando a contradição das informações apresentadas, solicitaram autorização para entrar no caminhão
e o conduzido consentiu com a entrada; QUE então
localizou as malas debaixo da cama do leito do indivíduo
; QUE então abriu as malas e analisou o conteúdo, percebendo do que se tratava; QUE
ao mostrar o conteúdo ao conduzido este informou que se tratava de drogas
; QUE então
o indivíduo confessou que receberia R$2.000,00 (dois mil reais) por cada tablete que estava na mala
; QUE nas malas tinham aproximadamente 101 tabletes, aparentemente entre cocaína e pasta base; QUE então foi dada a voz de prisão
” (ID 276944890 – Págs. 6-7). — Destaquei.

O depoimento de
Geovane
encontra consonância com o quanto relatado pelo policial militar
Geferson Cláudio Barbosa Alves da Costa
, segundo o qual, na data fatídica, “
[...] identificaram o caminhão e deram o sinal de parada; QUE
o indivíduo não obedeceu de logo o comando, permanecendo andando por mais um tempo
; QUE só foi parar um pouco depois; QUE ao parar o veículo foi verbalizado para o indivíduo descer com as mãos para cima; QUE foi feita a busca pessoal e não identificaram nada de ilícito; QUE ao ser questionado sobre haver algo de ilícito na cabine,
ele informou que não tinha, mas aparentou certo nervosismo
; QUE
mencionou que tinha recebido umas malas durante o seu caminho, mas que havia celulares dentro das malas
; QUE
ao conversar com os colegas alguns informaram que ele havia dito que não sabia o que tinha nas malas e por isso perceberam que o indivíduo estava em contradição
; QUE então pediram o consentimento para fazer uma busca no veículo; QUE ele consentiu com a busca e acompanhou visualmente todo o procedimento; QUE durante o procedimento foram encontradas as malas na cabine; QUE permaneceu do lado de fora do caminhão conversando com o condutor e os colegas identificaram as malas; QUE
ao mostrar o conteúdo das malas o indivíduo continuou negando que era droga
; QUE então foi mostrado para ele a existência de drogas e foi dada a voz de prisão; QUE o indivíduo ficou nervoso e pelo receio de fuga fizeram o algemamento
” (ID 276944890 – Pág. 8).

Quanto ao interrogatório do paciente, verte do caderno processual que
LUÍS CARLOS
, perante a d. autoridade policial,
prestou
depoimento incompleto
, primeiro aduzindo que teria concordado com a realização do transporte de entorpecentes, para na sequência narrar ter acredito que transportava apenas
aparelhos celulares, tendo interrompido as declarações assim que seu advogado chegou
, consoante se vê do seguinte excerto
,
in verbis
:

“[...]
QUE
não tinha carregado droga anteriormente
; QUE o seu irmão tem uma dívida grande onde mora, porque ele compra e vende mora e foi pegando dinheiro com agiota; QUE estavam ameaçando seu irmão e quiseram matar ele; QUE então
querendo ajudar se ofereceu para transportar o material e receber esse dinheiro para ajudar o seu irmão
; QUE hoje estava no Posto Marajó por volta das 07h da manhã e
apareceu um indivíduo oferendo transporte de telefone celular pelo valor de R$2.000,00
; QUE ele informou que
pagaria esse valor em São Domingos do Araguaia
; QUE não sabe informar o nome do rapaz, mas ele era um gordo, branco, com uma tatuagem no braço, (uma fénix); QUE ele informou que
a pessoa que ia receber os celulares ia encontra-lo em São Domingos do Araguaia embaixo da placa do portal da cidade
; QUE
aceitou o transporte pensando em pegar o dinheiro e ajudar seu irmão
; QUE
não sabia que se tratava de droga
; QUE inclusive o indivíduo afirmou para ele não olhar as malas,
dizendo que era só telefone
; QUE não suspeitou porque o cara chegou numa boa; QUE não abriu a mala para verificar; QUE quem colocou as malas dentro do caminhão foi o indivíduo; QUE o carregamento ocorreu no posto Marajó; QUE então seguiu viagem; QUE nem se recorda direito como foi a abordagem; QUE os policiais vinham atrás e nem percebeu que eram policiais, que estava achando que eram apenas motoqueiros; QUE
no meio do depoimento chegou o seu advogado LAIRO DE OLIVEIRA CARVALHO e a partir de então quis se reservar ao direito de permanecer em silêncio
”.

(ID 276944889 – Pág. 16). — Destaquei.

Nessa conjuntura, considero
satisfatoriamente preenchido

o pressuposto do
fumus comissi delicti
, sendo ainda
imperioso sublinhar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, no momento de conversão da prisão em flagrante em preventiva, o d. juízo
singular
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, especialmente face
à
gravidade concreta da conduta
, em tese, perpetrada
in casu
, em vista da
elevadíssima
quantidade de entorpecente apreendido, de subido valor econômico.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...] O
abalo a ordem pública
, portanto, demonstra
contornos elevados
de tal maneira que denota a necessidade de adoção da medida pessoal extrema, para acautelar o bem jurídico tutelado. Cuida-se de suposta
prática de tráfico de drogas que objetivava a travessia de expressiva quantidade de entorpecentes, por via terrestre, a outros Municípios e Estados, dissimulados pelo transporte de carga perecível (frango), acrescendo a vulnerabilidade social, segurança pública e saúde pública não somente deste Estado e Capital, como de outras localidades
. Malgrado o autuado assevere que já fora preso anteriormente pelo crime de furto, não foram localizados, ao menos no Estado de Mato Grosso, registros de antecedentes criminais. No entanto,
em que pese a aparente e, diga-se, ainda por confirmar-se, primariedade do autuado, impende destacar que a ausência de antecedentes técnicos desabonadores, por si só, não impede o decreto da prisão cautelar, quando verificada a existência dos requisitos legais autorizadores da medida, sendo justamente este o caso dos autos
. Não é porque o agente não possui reincidência nos termos da lei, que terá, por si só, sua prisão preventiva negada pelo julgador, uma vez que
a liberdade do agente violará sobremaneira a ordem pública, cuidando-se de crime hediondo, qual seja, tráfico de quantia expressiva de drogas
(
100,60 kg (cem quilos e seiscentos gramas de substancia entorpecente com potencial lesivo significativo
(46,55 kg (quarenta e seis quilos e quinhentos e cinquenta gramas) de cloridrato de cocaína e 54,05 kg (cinquenta e quatro quilos e cinquenta gramas em 58 (cinquenta e oito) volumes pasta base de cocaína,
transportado em tráfico de drogas interestadual
.

[...] É importante destacar que
as circunstâncias do caso concreto, associadas à considerável quantia de entorpecentes de natureza deletéria apreendidos, revelam fortes indícios de que o autuado faz do tráfico de drogas seu meio de vida
, cuja dedicação à atividade criminosa faz anotar a impossibilidade, neste momento, de sequer aventar o tráfico privilegiado,
afastando-se, ao menos nesse juízo de cognição sumário a alegação defensiva de que um simples "mula", seria o único responsável pelo transporte valioso de drogas ilícitas, bem como substanciam o abalo a ordem pública ensejador da prisão
.

[...] Desta forma,
a gravidade concreta exacerbada dos fatos demonstra que o ímpeto criminoso e a ousadia despendida na conduta, não será contida com medidas cautelares diversas da prisão
. Em liberdade, o autuado encontrará os mesmos estímulos para a prática de crimes envolvendo o tráfico de drogas, basta uma dificuldade de ordem patrimonial ou outra, logo, o risco iminente de reiteração criminosa é fator concreto a ser eficazmente evitado pelo Poder Judiciário.

[...] Ex positis, com fundamento no artigo 310, II c/c o artigo 312, § 2o c/c artigo 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, em consonância ao parecer ministerial,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA do autuado LUIS CARLOS DE LIMA PEREIRA
, para garantia da ordem pública”.

(Decisão de ID 276157858). — Destaquei.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Aliás, os Tribunais Superiores não divergem acerca da imprescindibilidade da prisão preventiva em hipóteses correlatas às dos autos, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça pacificado seu entendimento de que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no HC n. 725.170/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

Em idêntico sentido, esta eg. Corte de Justiça estadual já pacificou o entendimento de que “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” (Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT).

Nesse contexto, a despeito da irresignação do impetrante, colhe-se dos autos que
LUÍS CARLOS
foi
preso em flagrante delito
enquanto, na condição de caminhoneiro, transportava, além da carga de frango que lhe fora confiada por seu empregador, 04 (quatro) mochilas escondidas embaixo da sua cama-leito, contendo
expressiva quantidade de entorpecente
, na forma de
101 (cento e um tabletes)
com massa bruta de aproximadamente
100,60 kg
(cem quilos e seiscentos gramas), consistindo, especificamente, em
46,55 kg
(quarenta e seis quilos e quinhentos e cinquenta gramas) de
cloridato de cocaína
e
54,05 kg
(cinquenta e quatro quilos e cinquenta gramas) de
pasta-base de cocaína
(ID 276944889 – Págs. 10-14), com destino a município situado em
outro Estado da Federação
(São Domingos do Araguaia/PA);
cenário em
que as
circunstâncias do caso
demonstram a necessidade da medida segregatícia a bem da ordem pública.

Ainda que a i. Defesa sustente, em sentido contrário, que o paciente se trataria de mera “
mula
”, a prova pré-constituída e as informações da autoridade inquinada de coatora indicam que o
modus operandi
utilizado para a consecução do delito e a
expressiva quantidade de entorpecentes
conduzem à constatação diversa acerca da
periculosidade social
de
LUÍS CARLOS
, razão pela qual agiu acertadamente o juízo
a quo
ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, a justificar, neste momento processual, a
manutenção do ergástulo
.

Consequentemente, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta o d. causídico, o simples fato de o segregado ostentar alguns
predicativos pessoais favoráveis
não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43/TCCR
).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
LUÍS CARLOS DE LIMA PEREIRA
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025